Tribunal: TJES
Processo: 0006405-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES RELEVANTES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva e a finalidade de tráfico da substância entorpecente apreendida, aptas a afastar a dúvida reconhecida na sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao Ministério Público o ônus de demonstrar, de forma clara e indene de dúvidas, não apenas a materialidade e a autoria, mas também o elemento subjetivo especial do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consistente na finalidade de mercancia ou entrega a terceiros.

4. A condenação penal exige lastro probatório robusto e coeso, não sendo admissível apoiar-se em conjecturas, presunções ou ilações, sobretudo em delitos de elevada gravidade e severa resposta penal.

5. Embora a materialidade do delito esteja comprovada pelos autos de apreensão, laudo químico e boletim de ocorrência, a autoria delitiva permanece controvertida.

6. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem apresentam contradições relevantes e inconciliáveis quanto à dinâmica dos fatos, à formação da guarnição, à localização dos agentes no momento da interceptação e à efetiva posse e entrega da sacola contendo o entorpecente.

7. As divergências constatadas não se restringem a aspectos periféricos, mas atingem o núcleo da imputação, comprometendo a credibilidade e a coerência interna da prova oral produzida.

8. Inexistem outros elementos probatórios independentes aptos a corroborar a versão acusatória, como testemunhas civis, registros audiovisuais ou apreensão de instrumentos típicos da traficância.

9. A versão defensiva, embora isolada, não se mostra inverossímil diante do contexto fático e da fragilidade do conjunto probatório, mantendo-se no campo da plausibilidade jurídica.

10. Remanescendo dúvida razoável quanto à autoria e à destinação mercantil da droga apreendida, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em observância à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e convergente da autoria e da finalidade de mercancia, não bastando presunções ou indícios frágeis.

2. Contradições relevantes nos depoimentos policiais, quando não corroboradas por outros elementos probatórios independentes, impedem a formação de juízo condenatório.

3. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2520454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 23.12.2024; TJES, ApCrim nº 0003471-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJe 08.04.2024; TJES, ApCrim nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, DJe 26.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006405-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CEFAS DE JESUS BARCELLOS

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES RELEVANTES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva e a finalidade de tráfico da substância entorpecente apreendida, aptas a afastar a dúvida reconhecida na sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao Ministério Público o ônus de demonstrar, de forma clara e indene de dúvidas, não apenas a materialidade e a autoria, mas também o elemento subjetivo especial do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consistente na finalidade de mercancia ou entrega a terceiros.

4. A condenação penal exige lastro probatório robusto e coeso, não sendo admissível apoiar-se em conjecturas, presunções ou ilações, sobretudo em delitos de elevada gravidade e severa resposta penal.

5. Embora a materialidade do delito esteja comprovada pelos autos de apreensão, laudo químico e boletim de ocorrência, a autoria delitiva permanece controvertida.

6. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem apresentam contradições relevantes e inconciliáveis quanto à dinâmica dos fatos, à formação da guarnição, à localização dos agentes no momento da interceptação e à efetiva posse e entrega da sacola contendo o entorpecente.

7. As divergências constatadas não se restringem a aspectos periféricos, mas atingem o núcleo da imputação, comprometendo a credibilidade e a coerência interna da prova oral produzida.

8. Inexistem outros elementos probatórios independentes aptos a corroborar a versão acusatória, como testemunhas civis, registros audiovisuais ou apreensão de instrumentos típicos da traficância.

9. A versão defensiva, embora isolada, não se mostra inverossímil diante do contexto fático e da fragilidade do conjunto probatório, mantendo-se no campo da plausibilidade jurídica.

10. Remanescendo dúvida razoável quanto à autoria e à destinação mercantil da droga apreendida, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em observância à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e convergente da autoria e da finalidade de mercancia, não bastando presunções ou indícios frágeis.

2. Contradições relevantes nos depoimentos policiais, quando não corroboradas por outros elementos probatórios independentes, impedem a formação de juízo condenatório.

3. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2520454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 23.12.2024; TJES, ApCrim nº 0003471-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJe 08.04.2024; TJES, ApCrim nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, DJe 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006405-54.2018.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CEFAS DE JESUS BARCELLOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
CEFAS DE JESUS BARCELLOS
d
a imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (id 17534396), o
p
ar
quet
argumenta, em síntese, que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas, sustentando que as contradições apontadas pelo juízo de origem nos depoimentos dos policiais militares referem-se a detalhes periféricos da diligência e não possuem o condão de invalidar a prova oral, que se mostra harmônica quanto ao fato principal que é a posse da droga pelo acusado.

Contrarrazões, no id 17534402, pela manutenção da r. sentença absolutória.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17608956, opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

O Ministério Público, como titular da ação penal, possui o ônus intransferível de provar, de forma clara e indene de dúvidas, não apenas a materialidade e a autoria delitiva, mas também o elemento subjetivo especial do tipo penal de tráfico, qual seja, a finalidade específica de comercialização ou entrega a consumo de terceiros.

A condenação penal, especialmente por um crime de tamanha gravidade como o tráfico de entorpecentes, cujas penas são sabidamente elevadas, não pode se escorar em meras conjecturas, ilações ou presunções. Exige-se um lastro probatório sólido, coeso e inequívoco, capaz de afastar qualquer dúvida razoável sobre a destinação mercantil da substância.

Observa-se uma tendência no ordenamento jurídico de que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, é imprescindível que a conduta do agente represente uma lesão efetiva e significativa ao bem jurídico tutelado, que, neste caso, é a saúde pública.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para
superar a dúvida reconhecida pelo Juízo sentenciante quanto à autoria delitiva
, especialmente à luz das
divergências constatadas nos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela abordagem do acusado.

A materialidade do delito restou, de fato, comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 10), pelo Laudo de Exame Químico (fls. 69/69-verso) e pelo Boletim de Ocorrência Unificado (fls. 16/18), que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes.

A matéria controvertida cinge-se, portanto, à autoria delitiva.

A acusação se ampara, essencialmente, nos depoimentos dos agentes de segurança que participaram da diligência que culminou na prisão do apelado. Narra a denúncia que, no dia 10 de março de 2018, por volta das 16h00, na Rua São Gregório, Bairro Vila Rubim, Vitória/ES, os policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado correndo e, ao ser abordado, este teria entregue espontaneamente a sacola contendo os entorpecentes, sendo ainda encontrada a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie.

Entretanto, uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios revela contradições e insuficiências que fragilizam a tese acusatória e justificam a manutenção do édito absolutório proferido pelo juízo de origem.

O ponto nodal da questão reside na flagrante contradição verificada nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Rafael Bruno Moreira Portela e Rander Teixeira Lyra, as quais não se limitam a meros detalhes periféricos, mas alcançam justamente os aspectos nucleares da dinâmica da abordagem, da formação da guarnição e da efetiva posse da sacola contendo o entorpecente, circunstâncias diretamente relacionadas à imputação da autoria delitiva.

Com efeito, o policial Rafael Bruno Moreira Portela afirmou, de forma expressa, não ter presenciado a abordagem, relatando que, ao chegar ao local, o policial Rander já se encontrava com o acusado e com a sacola em mãos, o que evidencia que sua narrativa acerca da suposta entrega da droga pelo réu não decorre de percepção direta dos fatos, mas de reconstrução posterior, fragilizando, desde logo, a firmeza probatória de seu depoimento no que toca à posse e à entrega do material entorpecente.

Em sentido oposto, o policial Rander Teixeira Lyra afirmou que se encontrava na parte superior da escadaria, acompanhado de Rafael Bruno Moreira Portela, quando o acusado teria se dirigido a ele já portando uma sacola com entorpecentes. Acrescentou, ainda, que o réu teria se aproximado espontaneamente e entregue a droga em suas mãos. Tal narrativa, contudo, colide frontalmente com o relato de Rafael Bruno, que declarou não ter presenciado a abordagem nem o momento da suposta entrega, evidenciando clara incongruência quanto à alegada presença simultânea dos policiais no local exato da interceptação.

As divergências se aprofundam quando se analisa a formação da guarnição e o deslocamento dos militares durante a incursão. Enquanto Rafael Bruno afirmou que apenas o policial Rander teria vindo pela parte de baixo da escadaria, sendo a viatura responsável pela abordagem inicial, Rander, por sua vez, declarou que subiu a escadaria com Portela, posicionando-se na parte alta do local, o que evidencia versões inconciliáveis acerca de quem efetivamente abordou o acusado e de onde partiu a interceptação, circunstâncias essenciais para a aferição da autoria.

Há, ainda, inconsistência relevante quanto à visualização de outros indivíduos e à dispersão do grupo no momento da incursão policial. Rafael Bruno mencionou ter avistado diversos indivíduos que se evadiram ao perceberem a presença da guarnição, ao passo que Rander afirmou não ter visualizado tais pessoas, informando que apenas a viatura teria percebido a movimentação, o que reforça a fragilidade da narrativa quanto ao contexto fático em que o acusado teria sido isoladamente identificado como o suposto portador da droga.

Transcrevo os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo:

Depoimento do SD/PMES Rafael Bruno Moreira Portela:

“[...] que se recorda em partes desses fatos; que foi realizado um cerco; que alguns indivíduos correram; que teve essa situação que o acusado foi detido; que o acusado chegou a entregar, se não se engana, para o Rander, para outro militar; que a quantia, quantidade, não se recorda; que o acusado entregou a sacola; que não conhecia ele; que confirma o depoimento prestado em sede policial; [...] As perguntas da MMª Juíza, respondeu: [...] que chegaram por cima do morro; que somente o Rander chegou por baixo; [...] que era um total de 04 (quatro) militares; que a viatura veio por baixo e o depoente e mais dois militares vieram por cima do morro; [...] que foi no Morro do Quadro; que avistou alguns indivíduos; que no momento que eles avistaram os militares, dispersaram-se e evadiram-se do local em que se encontravam; que perderam o visual; que chegando ao local Rander estava com o acusado abordado; [...] que o Rander abordou o Cefas; [...] que lembra de ter visto o Cefas; que olhando a fisionomia, se recordou um pouco dele, que é familiar; que não conhecia ele antes; que não havia ouvido falar dele antes; [...] que normalmente fazem um cerco; que quando os indivíduos conseguem visualizar a guarnição que está desembarcada, eles se evadem; que nesse momento eles visualizaram a guarnição e se evadiram, saindo da visão dos militares; que correram na direção do outro militar que estava vindo de viatura; que o outro militar abordou o Cefas, visualizou ele, abordou, tudo certinho; [...] que não presenciou a abordagem; que quando chegou o policial já estava com a sacola na mão; que o outro policial que realizou a busca pessoal no acusado [...]”.

___________________

Depoimento SD/PMES Rander Teixeira Lyra:

“[...] que não conhecia o Cefas; que se recorda por conta da ocorrência; [...] que foi a única vez que prendeu o acusado; que se recorda dessa ocorrência; que as drogas foram entregues nas mãos do depoente; [...] que na época trabalhavam em 04 (quatro) militares, as vezes, 05 (cinco), dependendo do quantitativo da companhia; que já tinham o conhecimento do tráfico naquela região, próximo ao Castelo na Vila Rubim; que aquele dia resolveram fazer o cerco; que quando veio por cima, juntamente com o Portela, policial Portela, e a viatura veio por baixo, na escadaria; que nisso que a viatura chegou na escadaria, próximo, ao posto Ipiranga, atrás da rodoviária, eles informaram que um indivíduo de camisa azul subiu a escadaria; que, aparentemente, estava se evadindo da viatura; que nisso, o rapaz com a característica passada, veio até a direção do depoente; que o depoente estava na ponta, junto com o militar Portela; que nisso ele veio com a droga; que o acusado falou que perdeu e entregou as drogas; que o depoente fez a busca pessoal no acusado; que achou a quantia no bolso dele; que no celular do acusado também tinha uma quantia em dinheiro; que foi a única vez que o depoente o abordou; [...] Dada a palavra a defesa: [...] que foi informado pela viatura, que um rapaz de camisa azul subiu a escadaria se evadindo da viatura; que o depoente estava na parte alta da escadaria; que veio um camarada de camisa com as vestes azul, com as drogas em mãos; que foi entregue as drogas [...] que fez a busca justamente no bolso da bermuda; que tinha R$ 5,00 (cinco) reais no bolso; [...] As perguntas da MMª juiza, respondeu: [...] que estava na parte alta da escadaria que não chegou a ver os outros indivíduos; que a viatura que viu e informou; que o depoente não era o motorista; que o acusado veio correndo na direção do depoente, subindo a escadaria; que estava só ele; que estava com a sacola em mãos; que o acusado já chegou se entregando, falando que realmente perdeu e entregou as drogas; que
foi um fato único, até então, vivido pelo depoente; que o acusado entregou nas mãos do depoente as drogas; que não viu nenhuma mulher perto; que não se recorda se o acusado tinha dito que alguma mulher havia dado essa droga para ele segurar; que depois disso não chegou a vê-lo novamente; que saiu do local que trabalhava; [...].”

Tais incongruências, longe de serem irrelevantes, comprometem a linearidade e a coerência interna dos relatos, sobretudo porque dizem respeito à percepção direta dos fatos, à posse da sacola e à dinâmica da abordagem, não sendo possível, diante desse cenário, afirmar com segurança que o material entorpecente apreendido efetivamente pertencia ao acusado e por ele era transportado no momento da ação policial.

Dessa forma, a existência de versões policiais não plenamente convergentes, aliada à ausência de outros elementos probatórios independentes que corroborem a narrativa acusatória, impõe o reconhecimento de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, a qual, corretamente, foi valorada pelo Juízo de origem em favor do réu, em estrita observância ao princípio do i
n dubio pro reo
.

A versão apresentada pelo acusado, embora isolada, não se revela inverossímil, especialmente quando examinada à luz do contexto fático em que se deram os acontecimentos, notadamente por se tratar de local sabidamente marcado pela intensa circulação de usuários e pequenos traficantes, circunstância que, por si só, amplia a possibilidade de que a substância entorpecente apreendida não estivesse, necessariamente, sob a posse exclusiva do réu ou a ele vinculada de forma direta e inequívoca.

Soma-se a isso o fato de que não houve a oitiva de testemunhas civis que pudessem confirmar a dinâmica narrada pelos agentes estatais, tampouco foram produzidos outros elementos objetivos de corroboração, como registros audiovisuais, apreensão de instrumentos típicos da mercancia ou qualquer outro dado concreto apto a reforçar a imputação, de modo que a narrativa defensiva, ainda que solitária, mantém-se dentro do campo da plausibilidade jurídica.

Nesse cenário, a ausência de prova convergente e segura, aliada às contradições já destacadas nos depoimentos policiais, robustece a dúvida reconhecida pelo Juízo sentenciante, impedindo a formação de um juízo condenatório e impondo, por consequência lógica e constitucional, a manutenção da absolvição.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da autoria, de modo que, remanescendo dúvida razoável quanto à configuração da traficância, impõe-se a manutenção da absolvição, em prestígio aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo regimental interposto por Jeferson em face de acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O recorrente foi preso em flagrante ao sair de um apartamento, portando pequena quantidade de drogas . A defesa argumenta pela inexistência de provas robustas que comprovem a autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo em provas inequívocas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal (art . 28 da Lei 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
Não há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, sendo os depoimentos dos policiais imprecisos e não corroborados por outros elementos de prova.
4. O depoimento do corréu indica que o recorrente não tinha envolvimento com a venda de drogas, mas estava no local para adquirir substância para consumo próprio. 5 . O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, e, na ausência de provas inequívocas, impõe-se a absolvição do recorrente. 6. Ainda que não fosse o caso de absolvição, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos indicativos de traficância autorizariam a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei 11 .343/2006.IV. Agravo Regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, a fim de absolver o ora agravante da prática do delito previsto no art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 1500351-95 .2021.8.26.0022), nos termos do art . 386, VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - AgRg no AREsp: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) -
destaquei

No mesmo sentido, colaciono entendimento desta Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese a alegação do Parquet, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e, in casu, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.
2. A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES; ApCrim 0003471-12.2022.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; DJe: 08/04/2024
)
-
destaquei

______________

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
.
1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.
2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; ApCrim 0001588-40.2014.8.08.0006; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; DJe: 26/06/2023
)
-
destaquei

Destarte, ausente a prova inconteste para atribuir a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 ao acusado, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual a tese proposta pelo
parquet
não merece prevalecer.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.